Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DA LEI No 5.005/2012 PELA LEI No 6.375/2019. MODIFICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE ICMS. CONTRADIÇÃO ENTRE AS DISPOSIÇÕES LEGISLATIVAS. NORMA ESPECÍFICA SUPERVENIENTE. REVOGAÇÃO TÁCITA DA NORMA ANTERIOR. VALIDADE DA NORMA. A Lei Distrital no 6.375/2019, ao alterar a alíquota na fórmula para apuração do ICMS nas operações internas, de 12% para 13%, revogou, tacitamente, todas as disposições da Lei Distrital no 5.005/2012 que fossem com ela incompatíveis, à luz do disposto no artigo 2o, §1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942. A alteração legislativa não ofende o disposto no artigo 97, do Código Tributário Nacional, e no artigo 150, da Constituição Federal, uma vez respeitado o devido processo legislativo e os princípios da anterioridade e da noventena.